Tribunal: TJBA
Processo: 8051779-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8051779-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: WAGNER FERREIRA QUEIROZ

Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33. TEMA 1.139 DO STJ. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESENTRANHAMENTO DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA EXTEMPORÂNEA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Wagner Ferreira Queiroz, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão transitado em julgado que manteve condenação à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. A defesa requer o redimensionamento da pena com a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao argumento de que o afastamento do tráfico privilegiado, com base em ação penal em curso e na quantidade e variedade de drogas apreendidas (30g de cocaína e 65g de maconha), violaria a Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o desentranhamento de manifestação defensiva apresentada após o parecer ministerial, por ausência de previsão legal e ocorrência de preclusão; (ii) estabelecer se a alteração jurisprudencial consolidada no Tema 1.139 do STJ pode retroagir para desconstituir condenação transitada em julgado, a fim de viabilizar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito da Revisão Criminal é taxativamente disciplinado nos arts. 621 e seguintes do CPP e não prevê réplica da parte requerente após o parecer do Ministério Público, razão pela qual a juntada de manifestação extemporânea, destinada a reabrir o debate de mérito, viola a preclusão e subverte a ordem procedimental.

4. A preclusão assegura estabilidade, celeridade e segurança jurídica ao processo, impedindo a reabertura indefinida de fases já superadas, sobretudo em ação de natureza excepcional como a revisão criminal.

5. A Revisão Criminal não constitui sucedâneo recursal nem terceira instância, destinando-se apenas à correção de erro judiciário manifesto nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.

6. A condenação transitou em julgado em contexto jurisprudencial no qual se admitia a consideração de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, desde que mediante fundamentação concreta, inexistindo, à época, vedação expressa quanto à aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

7. A Súmula 444 do STJ limitava-se a vedar a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base, não abrangendo, então, a análise dos requisitos do tráfico privilegiado.

8. A superveniência do Tema 1.139 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, pois a alteração de entendimento jurisprudencial não retroage para alcançar decisões definitivas.

9. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que precedentes judiciais não se submetem à regra constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, sendo inaplicável o art. 5º, XL, da CF, a mudanças jurisprudenciais após o trânsito em julgado de sentenças condenatórias.

10. O afastamento da minorante não se fundamentou exclusivamente na existência de ação penal em curso, mas também em circunstâncias concretas do caso, como a quantidade e variedade das drogas e a forma de acondicionamento fracionado para revenda, elementos idôneos para indicar dedicação a atividades criminosas.

11. A posterior desclassificação de conduta em ação penal diversa não caracteriza erro judiciário, nem pode ser considerada como fato novo apto a ensejar revisão, sobretudo quando ausente prova pré-constituída e inexistente alegação oportuna na inicial revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Revisão criminal improcedente.

Teses de julgamento:

1. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

2. A vedação constitucional à retroatividade da lei penal mais gravosa e a garantia da retroatividade da lei penal mais benéfica não se aplicam a precedentes jurisprudenciais, após o trânsito em julgado.

3. É cabível o desentranhamento de manifestação defensiva extemporânea apresentada sem amparo legal no rito da revisão criminal, em respeito à preclusão e à regularidade procedimental.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e XL; CPP, arts. 621, I, e 625, § 1º; CP, art. 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET na RvCr 6.073/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10.9.2025; STJ, AgRg no HC 873.684/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp 2.461.534/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STF, HC 161.452 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020; STF, RE 1.200.613 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023; STF, HC 208.917, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

R
evisão Criminal
n.º

8051779-66.2025.8.05.0000
, em que figura,
c
omo Requerente/Revisionando,
WAGNER FERREIRA QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores da
Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em

ACOLHER A PRELIMINAR
suscitada pelo Ministério Público, determinando-
se
o desentranhamento da
petição
de
ID 91543557,
e, no mérito,
de
JULGAR IMPROCEDENTE
a
presente Revisão Criminal,
sobretudo ante a irretroatividade de entendimento jurisprudencial em caso de decisão transitada em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da
Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
27 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01